Tribunal: TJDFT
Processo: 0005334-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração nos Embargos Infringes e de Nulidade. Tráfico de drogas. Apreensão de 4.792,62g de maconha. Circunstância especial do art. 42 da LAD. Nota negativa. Majoração da pena-base. Alegação defensiva de vícios no julgado. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.